Tribunal: TJDFT
Processo: 0718948-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O acórdão de id 65889639 negou provimento ao recurso de apelação confirmando a r. sentença de id 63735688, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim sendo, nada a prover quanto ao ofício de id 66753085, que informa que o veículo não foi localizado. Decorrendo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. Baixas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator